Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704711-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO AGRAVADO: FRANCISCA CORREIA DA SILVA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Costa Cordeiro em face da r. decisão (ID 114237452, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Francisca Correia da Silva Bezerra em desfavor do Agravante, suspendeu o curso do processo pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o, do CPC/15, para que haja a habilitação dos herdeiros, diante da notícia de falecimento da Exequente. Nas razões recursais (ID 32708569), o Agravante alega a ocorrência de nulidades no processo originário, ao argumento de que o patrono da Exequente não teria poderes para representá-la no feito desde o ajuizamento da ação, bem como de que os atos processuais praticados após o falecimento da Exequente seriam inválidos. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que sejam declaradas “as nulidades processuais ora demonstradas” (ID 32708569 - pág. 9). O recurso, porém, não merece ser conhecido. De fato, da atenta análise dos autos, constato que o pedido do Agravante visa ao exame, por esta instância recursal, de matéria que não foi objeto de pronunciamento judicial na instância de origem, o que não se admite, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em verdade, ao noticiar, nos autos originários, o falecimento da Exequente, o Executado, ora Agravante, requereu a extinção da execução, pela ocorrência de nulidades relativas à representação processual da credora e aos atos processuais ocorridos desde a morte dela (ID 110353962, na origem). Os patronos da Exequente, por sua vez, manifestaram-se no feito originário, pleiteando a concessão de prazo para a habilitação dos herdeiros dela na demanda, a fim de dar prosseguimento à execução (ID 111722781, na origem). O d. magistrado a quo, então, proferiu a r. decisão agravada, em que apenas suspendeu o curso do processo pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o, do CPC/15, para que haja a habilitação dos herdeiros da Exequente (ID 114237452, na origem), não tendo havido qualquer manifestação do d. Juízo em relação às supostas nulidades apontadas pelo Executado. Frise-se que a conduta do nobre julgador de origem encontra-se em consonância com o disposto no artigo 313, inciso I, § 1o e § 2o, inciso II, do CPC/15, que impõe ao magistrado a suspensão do processo em caso de falecimento de uma das partes. Ademais, nos termos do artigo 314 do CPC/15, “Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição” (grifou-se). Portanto, não pode o Agravante pretender burlar a norma de suspensão do processo, requerendo que esta instância revisora analise matéria que ainda não foi objeto de pronunciamento judicial no Juízo de origem em razão da decretação da aludida suspensão. Esclareça-se que, se o d. Juízo determinar o prosseguimento do feito após finalizado o prazo de suspensão estabelecido na r. decisão agravada, as questões levantadas pelo Executado naqueles autos deverão ser analisadas pelo nobre magistrado, de modo que não haverá prejuízo ao ora Recorrente. Acerca da impossibilidade de conhecimento, em agravo de instrumento, de matéria não examinada pelo julgador da instância originária, confiram-se arestos desta eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. 1. A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica é admitida apenas quando presente dúvida da habilitação do outorgante da procuração ao advogado. 2. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. (...) 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1402317, 07262511320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Acrescente-se que, uma vez que a r. decisão agravada não tratou acerca das questões ora mencionadas pelo Agravante no recurso, não houve observância ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o Recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do r. decisum guerreado, o que também enseja o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível e não ter impugnado especificamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator